Tribunal: TJDFT
Processo: 0715761-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715761-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: PAULO CARVALHO MENDES AGRAVANTE: SINARA MARIA CORREA CARVALHO, A. B. C. D. C., P. G. C. D. C., M. R. C. D. C., GABRIEL DE JESUS CORREA DANTAS REPRESENTANTE LEGAL: SINARA MARIA CORREA CARVALHO AGRAVADO: JOSE APARECIDO MACIEL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso por violação do princípio da dialeticidade. Brasília, 15 de setembro de 2025 17:05:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador